Tribunal: TJDFT
Processo: 0707359-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Terracap – Companhia Imobiliária de Brasília contra decisão proferida pelo i. juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (Id 112879924 do processo de referência) que, na ação de conhecimento ajuizada por Pedro Reis de Oliveira em desfavor da agravante, processo 0709453-20.2021.8.07.0018, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor nos seguintes termos: A presente demanda reproduz outras lides praticamente idênticas em tramitação perante este Juízo, envolvendo a pretensão de participação no procedimento de regularização fundiária de uma mesma área em Arniqueiras. Compreendendo melhor a discussão, verifica-se que o autor, assim como outros adquirentes de lotes na mesma região, pretendem impor a prevalência da pretensão de se parcelar a área em lotes de dimensões inferiores às que foram definidas pelo poder público (como define a ré, um desbordo do imóvel), o que não tem respaldo legal, posto que a incumbência da gestão da cidade é atribuição exclusiva dos órgãos da Administração. Contudo, o que tem sido tematizado nesta e nas demais demandas é especialmente a suposta ilegalidade da cláusula editalícia que veda a participação na venda direta por quem não tenha edificado no imóvel, esta sim uma pretensão juridicamente plausível. Até mesmo por isonomia para com os demais casos similares, impõe-se a concessão da tutela provisória, de modo a assegurar o direito de participação do autor no procedimento de aquisição direta do imóvel sobre o qual tem interesse parcial, ficando, contudo, ciente de que a venda promovida pelo poder público dar-se-á pelos índices urbanísticos por ele próprio definidos, ou seja, o autor deverá observar as dimensões do lote definidos pelo poder público, e não apenas a fração que adquiriu no mercado clandestino - anoto desde logo que o terreno vendido pela Terracap poderá ser adquirido em condomínio pelos diversos pretendentes, mas o uso do imóvel deverá observar rigorosamente os índices urbanísticos, sendo vedado o parcelamento diverso do que for assim definido. Em face do exposto, defiro a tutela de urgência, para assegurar ao autor o direito de participar do procedimento de aquisição em venda direta do imóvel público a ser regularizado, observando-se as dimensões e índices urbanísticos definidos em edital para o bem, ficando, pois, suspensa a eficácia da condicionante da edificação prévia no bem, para a participação no procedimento. A ré/agravante opôs embargos de declaração (Id 113891472 do processo de referência), que foram rejeitados pelo juízo (Id 114313227 do processo de referência). Inconformada, a agravante, em razões recursais (Id 33380107), narra que o autor/agravado propôs ação com o objetivo de impugnar o Edital de venda direta no. 03/2021 sob o argumento de que os lotes inseridos em edital não refletem o parcelamento já existente no local desde 2011. Defende que a medida liminar foi deferida baseada em falsas premissas. Assevera que a Terracap, ao negar a participação do autor no procedimento de venda direta, o fez não por se tratar somente de imóvel desocupado, mas por se tratar de parcelamento irregular em imóvel já registrado e com interferência inclusive em vias públicas. Diz que o agravado/autor faz parte de um grupo de adquirentes de direitos sobre quadriláteros desenhados sem participação do Poder Público e que não correspondem a nenhum lote regularmente constituído pelo projeto urbanístico do Setor Habitacional Arniqueiras, mas, ao revés, interferem com dois lotes que foram ofertados pela TERRACAP para venda direta nos termos da Lei no 13.465/2017 e que a impossibilidade de execução da divisão de lotes imaginada pelos particulares interessados, muito longe de constituir mera intransigência burocrática, decorre de imposições legais atinentes ao atual domínio do local. Tece longo arrazoado discorrendo sobre como o parcelamento pretendido pelo autor/agravado não obedece à legislação vigente, já que: demandaria desafetação de área pública relativa ao sistema viário; o projeto urbanístico da área está inserido na URB 005/17 e foi aprovado por meio do Decreto no. 41.544/2020, já registrado em cartório, constando lote com 2451,07 m2; o autor requereu administrativamente o fracionamento do lote para obter lote de 400 metros quadrados, o que viola o art. 4o, I da Lei Complementar no. 950/2019. Brada que o Judiciário não pode substituir o administrador público para alterar os parâmetros urbanísticos de lote regularmente constituído no âmbito de procedimento de regularização fundiária. Diferencia a concessão de uso e a compra e venda, asseverando que a concessão de uso é instrumento de regularização fundiária definido em Resolução e no Edital de Convocação, enquanto a TERRACAP adota a escritura de compra e venda (à vista ou a prazo) para aquelas unidades que já possuem matrícula cartorial devidamente registrada, e a concessão de uso com opção de compra para os casos em que há necessidade – e, obviamente, possibilidade legal - de adequações no projeto de parcelamento, remembramento e/ou desmembramento, assegurando ao concessionário o direito de formalização ulterior da escritura de compra e venda, após afastado o impedimento para sua lavratura. Diz que, no caso do autor, a solicitação de desdobramento do lote foi indeferida com base em vedação presente na legislação urbanística; portanto não cabe a aplicação do instrumento de concessão de uso, já que o obstáculo à escrituração do negócio de compra e venda – a inexistência de matrícula correspondente à porção de 400m2 almejada pelo autor – não poderá ser sanado. Ressalta que o imóvel do autor não se encontra ocupado e, não sendo ele ocupante do bem, não pode se beneficiar da Regularização Fundiária Urbana (Reurb), na medida em que os dispositivos legais da Lei no. 13.465/2017 permitem aos ocupantes dos imóveis a formulação de proposta de venda direta, em defesa do direito constitucional à moradia. Leciona que, em não havendo ocupação, a alienação de bem público só pode se dar por meio de licitação na modalidade concorrência. Pondera que, no caso, a alienação jamais poderia se dar por meio de venda direta ao requerente, pois isso implicaria desrespeito à legislação vigente. Diz ser faculdade, não obrigação, do Poder Público realizar a venda direta a quem demonstre ocupar, até 22 de dezembro de 2016, lotes com regular matrícula cartorial, conforme Lei no. 13.465/2017. Apresenta fotos tiradas por drones, as quais afirma demonstrar a falta de ocupação do lote do autor em 2021, de modo que o agravado não edificou nem construiu residência na área. Proclama não reunir ele atributos necessários para se beneficiar do procedimento de regularização, porque não há interesse social que justifique a regularização de lote vago. Aduz haver violação ao princípio da separação de poderes, pois os critérios estabelecidos para regularização fundiária na Lei 13.465/17, sejam bons ou ruins, decorreram de livre opção do Poder Legislativo. Defende a impossibilidade de revisão pelo Poder Judiciário de política pública legitimamente instituída. Diz admissível não mais que o controle de constitucionalidade da opção feita pelo legislador. Argumenta que o desconto de 25% (vinte e cinco por cento) previsto na cláusula 24 do edital vale apenas para pagamentos efetuados à vista. Reclama que o autor pleiteia a inclusão no edital de subdivisão efetuada por ele próprio que não corresponde à realidade. Disserta que a falta de ocupação do lote evidencia não se tratar de bem relacionado a necessidade vital do autor ou sua família, com o que inexiste perigo de dano a justificar a concessão da liminar. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois a decisão recorrida determinou a participação do agravado em aquisição por venda direta de imóvel que sequer existe, sem abrigo legal. Sustenta que, caso a decisão agravada continue a produzir efeitos, haverá o prosseguimento da aquisição por venda direta do imóvel em clara afronta à legislação vigente. Ao final, requer: a) O recebimento e o processamento do presente agravo na forma de INSTRUMENTO. b) A tutela de urgência com efeito suspensivo da decisão que deferiu a liminar sem que se tenha verificado a plausibilidade do direito e o risco da demora, haja vista que se trata de um parcelamento irregular em que o Agravado pretende prosseguir nos procedimentos de venda direta. c) Ao final, seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento em sua totalidade, ensejando, no mérito, a reforma da r. decisão para impedir que o Agravado prossiga na venda direta com o intento de chancelar desmembramento/parcelamento irregular de lote sem estudo urbanístico e ambiental e obtenha benefícios em desrespeito à legislação que rege o caso; d) Seja determinada a intimação da Agravada, na forma do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, para, querendo, responder o presente recurso no prazo de 15 dias; É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, literalmente: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque, em detido exame da decisão recorrida, constato ter o magistrado de primeira instância resguardado o legítimo interesse da Terracap de zelar pela devida observância da legislação urbanística vigente ao estabelecer em termos claros e inequívocos que “o autor, assim como outros adquirentes, pretendem impor a prevalência da pretensão de se parcelar a área em lotes de dimensões inferiores às que foram definidas pelo poder público (como define a ré, um desbordo do imóvel), o que não tem respaldo legal, posto que a incumbência da gestão da cidade é exclusiva dos órgãos da Administração”. (Id 112879924 do processo de referência, p. 1). Quer isso significar que o direito liminarmente garantido ao autor/agravado de participar da venda direta do bem imóvel de modo algum impede a empresa pública de avaliar a proposta de compra que por ele venha a ser apresentada segundo exigências do edital. Verdade é que a decisão recorrida tão somente permite ao autor participar do processo licitatória, o que, em absoluto, não retira à Companhia Imobiliária de Brasília o direito legalmente assegurado de avaliar as condições de cada participante e seu enquadramento no programa que justificou a adoção do programa concretizador de política pública estabelecida pelo Poder Legislativo. Por óbvio que nem mesmo o liminar reconhecimento de ilegalidade da cláusula editalícia que veda a participação na venda direta por quem não tenha edificado no imóvel constituirá impedimento a que a condição de ocupante ou de não-ocupante do imóvel seja aferida na avaliação das condições dos participantes que pretendam ser beneficiados pela compra direta de terreno inserido em programa de Regularização Fundiária Urbana (Reurb). Garantiu a decisão recorrida ao autor/agravado unicamente o direito de participar da venda direta. Nada mais. Impossível olvidar as razões de decidir do provimento recorrido, em especial quando, em respeito ao interesse da empresa pública agravante e ao interesse público atinente à matéria, certifica o magistrado que: “ficando, contudo, ciente de que a venda promovida pelo poder público dar-se-á pelos índices urbanísticos por ele próprio definidos, ou seja, o autor deverá observar as dimensões do lote definidos pelo poder público, e não apenas a fração que adquiriu no mercado clandestino - anoto desde logo que o terreno vendido pela Terracap poderá ser adquirido em condomínio pelos diversos pretendentes, mas o uso do imóvel deverá observar rigorosamente os índices urbanísticos, sendo vedado o parcelamento diverso do que for assim definido.” (Id 112879924 do processo de referência, p. 1) Enfim, não desatende ao interesse público nem afronta o ordenamento jurídico infraconstitucional a tutela de urgência concedida unicamente “para assegurar ao autor o direito de participar do procedimento de aquisição em venda direta do imóvel público a ser regularizado, observando-se as dimensões e índices urbanísticos definidos em edital para o bem, ficando, pois, suspensa a eficácia da condicionante da edificação prévia no bem, para a participação no procedimento” (Id 112879924 do processo de referência, p. 1 – grifos nossos). Preservada está a legislação urbanística, afinal a possibilidade de tomar parte da venda direta de modo algum tornará o autor mero licitante, não vencedor do processo de venda, afinal somente poderá se sagrar vencedor o licitante que atenda ao conjunto das exigências postas no edital e no direito positivado. Ademais, por obediência ao interesse público e aos critérios legitimamente estabelecidos pelo Poder Legislativo, o julgador monocrático não autorizou a participação individual da pessoa do autor/agravado. Antes, autorizada está sua participação desde que previamente forme condomínio com os demais detentores das frações do lote de terreno, as quais não serão consideradas em separado, mas em conjunto. Logo, a participação foi permitida, não ao autor, mas ao conjunto dos titulares de direitos sobre cada fração do imóvel de modo a que concorra o grupo à compra da totalidade da área do terreno oferecido a venda direta. A condicionante assim fixada inviabiliza a participação isolada do autor/agravado caso pretenda adquirir unicamente a parcela do terreno sobre a qual detém direitos, com o que confirma os critérios de avaliação estabelecidos pela Terracap em edital de venda direta. Quanto à mera e simples possibilidade de o titular de direitos sobre imóvel desocupado participar da venda direta, este tribunal tem se posicionado no sentido de que as cláusulas de edital que o impeçam de fazer parte desse processo violam a isonomia. Confira-se: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. VENDA DIRETA. LEI 13.645/2017. OCUPAÇÃO. MARCO TEMPORAL. EXIGÊNCIA CUMPRIDA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apelante pretende a reforma da sentença que determinou a participação da apelada em programa de venda direta em igualdade de condições com os demais condôminos da localidade. 2. Os programas de regularização fundiária (art. 98, caput, da Lei no 13.465/2017) estão fundados no interesse social e público, em especial, no interesse de quem ocupe a área pública, objeto do programa de venda direta. 3. É legítima a exigência de cumprimento das condições necessárias para ser beneficiário da política pública em supracitada, porém, deve ser observado o corolário do princípio da isonomia. 4. Tendo sido demonstrado que apesar de não construir no imóvel a autora pagou todos os impostos, taxas e cuidou deste desde a aquisição da cessão de direitos em 2004; e para não incorrer em ilícito administrativo por não possuir alvará para construção, não deve a detentora ser preterida para compra direta, uma vez que detém o imóvel antes do marco imposto pela legislação, sob pena de violação ao princípio da isonomia. 5. Apelo não provido. (Acórdão 1394686, 07080485220218070016, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CABIMENTO. EDITAL DE LICITAÇÃO DA TERRACAP. VENDA DIRETA. CLÁUSULA LIMITADORA DE PARTICIPAÇÃO DE PROPRIETÁRIO DE OUTRO IMÓVEL NO DISTRITO FEDERAL. CLÁUSULA SUSPENSA NO PROCESSO AJUIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE. REABERTURA DO PRAZO PARA CADASTRAMENTO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cabe mandado de segurança para impugnar cláusula editalícia que inabilitou o interessado em adquirir imóvel posto à venda em licitação da Terracap, do qual tinha direito de preferência 2. A inclusão no edital de cláusula limitadora da participação de proprietário de outro imóvel no processo de regularização do condomínio Ville de Montagne impediu o impetrante de apresentar os documentos dentro do prazo, já que não preenchia os requisitos necessários para participar do certame. 3. O impetrante passou preencher os requisitos do edital somente após o deferimento da liminar concedida no processo n.o 2017.01.1.046060-3, a qual afastou, em caráter provisório, a cláusula do Edital que excluía a possibilidade de aquisição, pela venda direta, dos imóveis cujos ocupantes possuíam outros imóveis ou que não tivessem edificado nas unidades previamente adquiridas. 4. Não ofende princípios constitucionais (legalidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório) decisão que prorroga prazo para apresentação de documentos, se o atendimento dessa exigência não dependia exclusivamente do candidato/participante, em homenagem ao primado da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1142048, 07126762020178070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no PJe: 13/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anoto, a título de informação, existirem outros sete processos sobre a mesma matéria: autos n. 0709284-33.2021.8.07.0018, autos n. 0709404-76.2021.8.07.0018, autos n. 0709453-20.2021.8.07.0018, autos n. 0709467-04.2021.8.07.0018, autos n. 0700129-69.2022.8.07.0018 e autos n. 0700258-74.2022.8.07.0018, os quais foram reunidos para decisão conjunta de modo a evitar decisões conflitantes (Id 116902840 do processo n. 0709404-76.2021.8.07.0018). Vale registrar, ainda, que nos autos n. 0706493-91.2021.8.07.0018, a Terracap interpôs agravo de instrumento (n. 0732477-34.2021.8.07.0000), distribuído à 7a Turma Cível e à relatoria da i. Des. Leila Arlanch, que negou o efeito suspensivo postulado pela empresa pública agravante ao fundamento de que “não se mostra razoável impedir que aquele que deixou de construir em área pública sem licença prévia seja excluído do certame” (Id 29865959, p. 3 dos autos do agravo de instrumento citado). No mesmo sentido, considerando o direito de participar, no agravo de instrumento n. 0738689-71.2021.8.07.0000 manejado por Márcio Ribeiro da Silva (autor nos autos n. 0709284-33.2021.8.07.0018), a e. Des. Simone Lucindo deferiu a tutela antecipada recursal para somente garantir a participação do agravante no procedimento de regularização do lote, o que fez após reconhecer a ilegalidade da cláusula que impede a participação no certame de pessoas que sejam detentores de direitos sobre lotes não edificados (Id 31373902 dos autos do agravo de instrumento mencionado). À vista do exposto, ausentes quaisquer evidências de desvirtuamento do propósito de regularização fundiária do setor Arniqueiras segundo critérios legalmente estabelecidos; não configurada situação de inobservância do interesse em preservar a ordem urbanística; inexistente ainda elementos afirmativos de que a decisão afronte o interesse de obstar os parcelamentos irregulares do solo urbano no Distrito Federal, tanto que não admitida a aquisição de frações de terreno oferecidos a venda direta, não reconheço presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também não vislumbro sua ocorrência, haja vista que as condicionantes estabelecidas na decisão recorrida concretamente afastam qualquer situação de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível, os quais certificam a impossibilidade de concessão de tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Destarte, em apreciação sumária, própria a este momento processual, verifico a ausência dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada e do Ministério Público. À vista do acima exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora